Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716219-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI MARIA DA SILVA AGRAVADO: IONE TORRES DA SILVA, BRUNO MOREIRA DAMASCENO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ID 17644096 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator